Tribunal: TJDFT
Processo: 0750258-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750258-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE CARLOS DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: PAULO JOSE BARBOSA DE ABREU, SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP, SPARTACUS CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora